Tribunal: TJES
Processo: 5002910-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002910-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL ARREMATADO EM
HASTA PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE COM O REGISTRO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO
NO RGI
.

INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

ARTIGO 34, CTN.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
P
or
deter a arrematação
natureza de aquisição originária de propriedade,
os débitos tributários
que precederem a hasta pública,
observada a ordem legal de preferência na satisfação do crédito,

deverão
ser
adimplidos

c
o
m o
valor
auferido com
a arrematação.
Precedentes.

II.
Não obstant
e,
v
ersa o caso dos autos sobre a responsabilidade dos embargantes/apelados
em relação
a débitos tributários constituídos
após a
arrematação de imóvel do qual
foram expropriados
, mas antes do registro da carta de arrematação.

III.
Neste caso, por certo que os efeitos da arrematação somente serão do conhecimento de terceiros
e a eles oponíveis
após
a publicação operacionalizada com
o registro
na matrícula
da
respectiva c
arta
perante
o
Cartório de Registro Geral de Imóveis,
momento em que
se perfaz a transmissão da propriedade,
nos termos do artigo 1245, do CC/02,
o que,
in casu
, não havia ocorrido quando da constituição da CDA,
impondo-se a reforma da sentença.

Precedentes.

IV.
Tal conclusão, aliás, é corroborada pelo artigo 34, do CTN, ao prescrever como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, panorama que ganha especial contorno na hipótese pois, além de não ter ocorrido a averbação da carta de arrematação no RGI, não há comprovação da imissão do arrematante na posse do imóvel, o que implica na preservação da presunção de legitimidade e veracidade da CDA que instrui a demanda executiva fiscal.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002910-47.2023.8.08.0021

APELANTE
: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADOS: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA e MARIA VIRGINIA DE ALCANTARA LIMA

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
elo MUNICIPIO DE GUARAPARI em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, em EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA e MARIA VIRGINIA DE ALCANTARA LIMA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para reconhecer a ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo passivo da execução fiscal nº 5005210-50.2021.8.08.0021 e, consequentemente, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021/0023056 que lhe dá sustentação
”, oportunidade em que condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
embora o auto de arrematação tenha sido assinado em 03.08.2012 (id. 24454680), antes dos fatos geradores, em fevereiro de 2022, após os fatos geradores, portanto, foi determinada a expedição de nova carta de arrematação
”,
de tal modo que, “
havendo débitos referentes ao imóvel alienado sem, contudo, a expedição da carta de arrematação, a Fazenda Pública não pode cobrar o imposto dos arrematantes
”.

Pontuou, ainda, que “
(i) os embargos à arrematação opostos pelos Apelados (n. 0017091-27.2012.8.08.0021) transitaram em julgado em fevereiro de 2021 (doc.02), após os fatos gerados; (ii) inexiste notícia de imissão do arrematante na posse do bem, a qual, mantida pelos Apelados, se afigura suficiente para legitimar sua tributação, eis que, mercê do disposto no art. 34 do CTN, tanto o proprietário quanto o possuidor com ânimo de dono são responsáveis pelo pagamento do IPTU
”.

Nestes termos, pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, como a retomada do curso da demanda executiva fiscal.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento por inovação recursal e, no mérito, a manutenção da sentença.

Prefacialmente, estabelece o artigo 128, do CPC/73, com correspondência no artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Neste contexto, as jurisprudências do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância.

Examinados os autos, noto que
toda a fundamentação recursal,
alusiva à responsabilidade dos embargantes/apelados pelos débitos tributários, amparada na ausência de registro da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, constou da defesa apresentada em primeiro grau de jurisdição, inocorrendo, portanto, violação ao princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336, do CPC/15, bem como ao p
rincípio
tantum devolutum quantum appellatum
, circunstância que impõe a
rejeição da preliminar de inovação recursal.

Fixadas estas premissas,
estabelece o artigo 903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício. 2. Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A este respeito, “
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.

(...) De qualquer modo, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil.
”
(
STJ
; REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Confira-se, ainda: AgRg no REsp 1328153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 1.193.362/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 9/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; etc.

Referida conclusão ampara-se no fato de que “
A arrematação tem natureza de
aquisição originária
de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (
STJ
;
REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)
1
.

Exatamente
pela natureza da
aquisição
,
o
s créditos que recaiam sob o bem,
incluindo-se os de natureza
propter rem
,
sub-rogar-se-ão sobre o valor da arrematação, nos termos do
artigo
908, §1º do CPC
2
e do
artigo
130,
parágrafo
único,
do
CTN
3
, garantindo-se, portanto, a distribuição do dinheiro arrecadado e a entrega aos credores, observada a respectiva ordem de preferência.

Consequentemente,
“
Nos termos do artigo 130 do CTN, os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade sub-rogam-se sobre o respetivo preço quando arrematados em hasta pública,
não sendo o adquirente responsável pelos tributos que oneraram o bem até a data da realização da hasta.
Com efeito, ainda que o preço alcançado na arrematação do bem seja insuficiente para a quitação do débito tributário,
o arrematante não poderá ser responsabilizado por dívidas contraídas por outrem
, conforme a literalidade do parágrafo único do art. 130 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1.246.665/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira turma, DJe 22/4/2010; REsp 954.176/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda turma, DJe 23/6/2009.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.076.860/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Logo
, por enquadrarem-se como obrigação
propter rem
e atento à ordem legal de preferência na satisfação do crédito,
deverão
os débitos tributários
que precederem a hasta pública
,
notadamente os provenientes do IPTU, titularizados pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, com fulcro no artigo 186, do CTN
4
,
serem
adimplidos

c
o
m o
valor
auferido com
a arrematação.

Nesse passo, não se revela
ria

possível a exigência de adimplemento
das obrigações pretéritas
pelo arrematante pois, reitere-se, “
A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta.
” (
STJ
;
AgRg no Ag n. 1.225.813/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 8/4/2010.)

Nesse sentido
, manifestou-se o e. STJ:

TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ADQUIRENTE ENCARGO OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. A sub-rogação do crédito tributário deve ser realizada sobre o preço pago, oportunidade em que adquirido o imóvel em hasta pública.
2. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento, quando do leilão
, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária.
Precedentes: REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; (REsp 166.975 - SP, Relator Ministro Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Recurso especial desprovido. (
STJ
;
REsp n. 819.808/SP, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 25/9/2006, p. 239.)

Conquanto todo o arrazoado, versa o caso dos autos sobre a responsabilidade dos embargantes/apelados em relação a
débitos tributários constituídos
após a
arrematação de imóvel do qual
foram expropriados
, mas antes do registro da carta de arrematação.

Neste caso, por certo que os efeitos da arrematação somente serão do conhecimento de terceiros e a eles oponíveis (
erga omnes
), dentre eles a Administração Pública, após a publicação operacionalizada com o registro da respectiva carta na matrícula do bem no Cartório de Registro Geral de Imóveis, nos termos do artigo 1245, do CC/02, o que,
in casu
, não havia ocorrido quando da constituição da CDA 2021/0023056.

Isso porque, “
Não há confundir o ‘auto de arrematação’ previsto no caput do art. 693 do CPC/1973, com a ‘carta de arrematação’ vazada no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Auto de arrematação é o documento que registra a alienação e é lavrado de imediato, mencionando as condições pelas quais o bem foi alienado (art. 693, caput, do CPC/1973). Já a carta de arrematação (art. 693, parágrafo único) é o documento que transfere a posse e a propriedade do bem adquirido, e somente é expedida após efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante
”, sendo de pontuar, por oportuno e relevante, que “
A transmissão da propriedade imobiliária do bem objeto da arrematação só se perfaz com o
registro
da carta, nos termos do art. 1.245 do Código Civil
” (
STJ
; REsp n. 1.682.079/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Noutras palavras, “
A arrematação do imóvel em hasta pública opera efeitos imediatos e independe de registro em face do executado e do próprio arrematante, mas,
relativamente a terceiros, exige-se o registro do auto na matrícula do bem.
Precedentes.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.184/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Desta forma, não há que se falar na ilegitimidade dos embargantes/apelados para responderem pelos débitos de IPTU referentes ao exercício de 2020, pois, repise-se, embora o auto de arrematação tenha sido expedido em 03.08.2012, até a constituição da CDA 2021/0023056, não há a comprovação da averbação da carta de arrematação na matrícula do imóvel, não sendo, por conseguinte, oponível a terceiros, mesma compreensão extraída, também, do REsp 855.863/RS.

Nesse sentido, manifestou-se o Excelentíssimo Ministro FRANCISCO FALCÃO no REsp 1821815 (DJe 16.08.2019): “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a transmissão da propriedade imobiliária do bem objeto da arrematação em hasta pública apenas ocorre com o
registro
da carta de arrematação pelo contribuinte, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo indevida a cobrança de tributos cujos fatos geradores sejam anteriores ao mencionado registro.
”

Tal conclusão, aliás, é corroborada pelo artigo 34, do CTN, ao prescrever como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, panorama que ganha especial contorno na hipótese pois, além de não ter ocorrido a averbação da carta de arrematação no RGI, não há comprovação da imissão do arrematante na posse do imóvel, o que implica na preservação da presunção de legitimidade e veracidade da CDA que instrui a demanda executiva fiscal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial, oportunidade em que condeno os embargantes/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
: STJ, AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008; etc.

2
Artigo 908, CPC/15.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

3
Ar
tigo
130,
CTN
.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

4
Art
igo
186,
CTN
.

O crédito tributário prefere a qualquer outro
, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição
, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar improcedente a pretensão exordial, oportunidade os embargantes/apelados devem ser condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.